Tribunal: TJMT
Processo: 1016461-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016461-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), SILVANA MARINA BERENYI PACHECO - CPF: 265.886.268-78 (AGRAVANTE), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016461-18.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SILVANA MARINA BERENYI PACHECO, MARCIO CESAR PACHECO

AGRAVADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CAUÇÃO – INDICAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO – ACEITAÇÃO APÓS AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – MATÉRIAS AFETAS À FASE DE RECEBIMENTO DO CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ARGUIÇÕES ACOLHIDAS - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não deve ser conhecido o Recurso manejado pela parte requerida no Cumprimento Provisório de Sentença se a decisão atacada apenas acolheu a caução ofertada pela credora depois de avaliado o imóvel, principalmente se os argumentos do recorrente não rechaçam a questão relacionada à validade da referida garantia e também se referem a fatos que devem ser submetidos primeiramente ao juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016461-18.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SILVANA MARINA BERENYI PACHECO, MARCIO CESAR PACHECO

AGRAVADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1016461-18.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Jaciara que, em Cumprimento Provisório de Sentença, aceitou como caução o próprio imóvel em litígio, bem como determinou avaliação pelo oficial de justiça, a expedição de mandado de reintegração de posse na área, matrícula n. 14.016 do CRI de Jaciara e o
pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver
.

Os agravantes alegam que a agravada não juntou a procuração outorgando poderes ao seu advogado.

Aduzem que ela apresentou um documento antigo das terras, onde não consta a existência de Cédulas de Produto Rural constituídos anteriormente e com a sua anuência até 2022.

Pontuam que não foram intimados para se manifestar a respeito do cálculo, nem da avaliação que foi feita por oficial de justiça.

Asseveram que,
a supressão da participação do executado no supramencionado ato processual, cuja natureza é de produção de provas, viola as mais elementares regras do direito processual civil, do direito constitucional e do Estado Democrático de Direito, restando vilipendiados frontalmente os artigos 7o, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LIV, da Lei Maior.

E mais, a Fazenda Adélia forma um todo com áreas rurais contíguas pertencentes aos seus familiares, de modo que é necessária perícia para demarcação dos limites da propriedade para que não corra o risco de adentrar em terras de terceiros.

Dizem que interpuseram Ação Anulatória de Negócio Jurídico n. 1001923-70.2019.811.0010, com recurso para o Tribunal de Justiça.

Diante da alegação de existência de lavoura em desenvolvimento, deferiu-se o efeito suspensivo até a decisão de mérito do Agravo (Id 101732481).

Na contraminuta, a agravada, depois de consignar que a decisão atacada foi proferida em Cumprimento Provisório de Sentença prolatada em Ação de Reintegração de Posse, confirmada na íntegra pelo Tribunal de Justiça, de cujo acórdão os agravantes interpuseram Recurso Especial, porém foi-lhes negado o pretendido efeito suspensivo; que ofereceu como caução o imóvel objeto do litígio, até porque a propriedade há muito foi consolidada em seu nome, porquanto lhe foi dada em alienação fiduciária, não havendo mais discussão a esse respeito, “
mas tão somente o momento de reintegrá-lo à sua posse, e os pagamentos devidos a título de aluguéis e multa
”; que o juízo
a quo
condicionou a validade da caução à avaliação do imóvel por oficial de justiça, ao qual foi atribuído o valor de R$8.124.387,12, e na sequência aceita a caução ofertada e determinada a reintegração de posse assim como a intimação dos agravantes para pagamento do montante apurado sob pena de multa de 10%,
arguiu em preliminar
:

I – NÃO CONHECIMENTO

1 - Inadmissibilidade recursal

Alega que os agravantes recorrem de dois despachos, sendo que o primeiro apenas determina o processamento do Cumprimento Provisório da Sentença e a necessidade de prestar caução (art. 521 do CPC) e o segundo o recebe e manda intimar os agravantes nos termos do artigo 523 do CPC e nos exatos termos do determinado na sentença.

2 - Falta de dialeticidade

Nesse ponto, sustenta que, pelo princípio da dialeticidade, os agravantes deveriam demonstrar o desacerto de tais decisões, o que não fizeram.

Sustentam que, na verdade, nesse momento processual não houve nenhum ato processual que justificasse a manifestação dos agravantes, tampouco existe o alegado prejuízo no pronunciamento judicial, já que em ambos os despachos constam apenas determinações à agravada quanto à aceitação ou não da caução ofertada. Aos agravantes, apenas a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, no momento apropriado, qual seja, depois de serem intimados na forma prevista no art. 523,
caput
, do CPC.

3 – Supressão de Instância

Apontam que conforme previsão expressa nos artigos 521 e seguintes do CPC, os argumentos dos agravantes devem ser submetidos primeiramente ao juízo de origem e em Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, e não ao Tribunal, sob pena de supressão de instância. Pelo mesmo fundamento não procede a alegação de falta de peças necessárias.

No mérito, assevera que o instrumento procuratório está anexado nos autos principais (PJe n. 1000369-83.2019.8.11.0010), tampouco a irregularidade de representação é matéria a ser debatida em Agravo de Instrumento; a ausência de matrícula atualizada também deve ser submetida ao juízo de origem. No tocante à consolidação da propriedade diz que ela foi formalizada em 2018. Reitera o argumento de que a avaliação foi efetivada apenas para efeito de aceitação do imóvel como caução, sobre a qual os agravantes sequer se pronunciaram, como suscitado na preliminar de falta de dialeticidade.

Reitera que a matéria trazida pelos agravantes deve ser submetida ao juízo
a quo
em Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença e apresenta histórico de todo o litígio, com destaque à improcedência da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico que propuseram e a procedência da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela agravada, com sentenças mantidas pelo Tribunal de Justiça, sem que fosse deferido o efeito suspensivos aos REsps que interpuseram.

Ressalta a litigância de má-fé dos agravantes ao induzir o relator a erro na apreciação do efeito suspensivo, porquanto, conforme Ata Notarial, não há lavoura plantada no imóvel. Pede a condenação nos moldes do art. 81, §1o, do CPC (Id 104233973).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016461-18.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SILVANA MARINA BERENYI PACHECO, MARCIO CESAR PACHECO

AGRAVADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO

A agravada, em preliminar, argui a ausência de cunho decisório, falta de dialeticidade e supressão de instância, matérias que autorizam apreciação conjunta, porquanto todas, se acolhidas, conduzem ao não conhecimento do presente Agravo de Instrumento.

Como relatado, os agravantes se insurgem contra o
decisum
que aceitou como caução o próprio imóvel em litígio, bem como determinou avaliação pelo oficial de justiça, a expedição de mandado de reintegração de posse e o “
pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver”
.

Sobre o litígio de que tratam estes autos, a Quarta Câmara já apreciou o AI 1003786-91.2019, e decidiu que em Ação de Rescisão de Contrato, a reintegração de posse deve acontecer apenas depois de rescindida a avença.

Já a Apelação n. 1000396-83.2019, rejeitou as preliminares e no mérito negou provimento ao Recurso, manteve a sentença que declarou rescindido o contrato e determinou a reintegração de posse a favor da ora agravada, ficando consignado no acórdão que os agravantes deram o imóvel em alienação fiduciária à agravada, mas não quitaram a dívida, consolidando a propriedade para esta última. Pelo Contrato de Compra e Venda, readquiriram o imóvel, mas também não pagaram o preço pela recompra, sobrevindo a Ação de Rescisão, julgada procedente, que é o objeto do Cumprimento de Sentença, no qual a agravada o ofereceu em caução de modo a viabilizar o cumprimento provisório, já que indeferido o efeito suspensivo pleiteado no Recurso Especial que eles interpuseram.

Como se vê, a hipótese é de decisão que acolheu a caução ofertada pela agravada no Cumprimento Provisório da Sentença que julgou procedente a Ação de Rescisão de Contrato, cuja oferta foi condicionada à avaliação do imóvel, de modo que referido
decisum
, realmente,
não tem cunho decisório
, tratando-se de mero despacho que acatou a caução ofertada, principalmente em relação aos agravantes, tampouco a realização da avaliação pelo oficial de justiça sem a manifestação/participação deles, já que a propriedade há muito foi consolidada em nome dela (agravada).

Da mesma forma, está evidente tanto a
falta de dialeticidade
já que as razões não atacam o
decisum
como a
supressão de instância
, porquanto trazem para o Tribunal matérias que devem ser primeiramente submetidas ao juízo de primeiro grau em Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença.

Pelo exposto
não conheço
do Recurso. Com isso, fica revogada a tutela recursal deferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021